Tribunal: TJES
Processo: 5018051-70.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Criação
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018051-70.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: C&A MODAS LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos de ação anulatória proposta por C&A Modas Ltda., manteve a validade do auto de infração e da multa aplicada pelo PROCON Municipal, mas acolheu o pedido subsidiário para reduzir o valor da penalidade administrativa de R$33.560,26 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) para R$10.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a redução judicial do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda que a sanção tenha sido aplicada conforme os critérios legais estabelecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial de atos administrativos sancionatórios é admissível quando verificada afronta aos princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade ou razoabilidade, ainda que se trate de matéria inserida no mérito administrativo.

4. A multa administrativa aplicada pelo PROCON, embora legítima e fundamentada no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, pode ser reduzida judicialmente se demonstrado que seu valor não guarda adequada relação com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5. A sanção imposta à recorrida decorreu de falha na prestação de serviço identificada como cobrança em duplicidade, sem estorno eficaz, mas restrita à reclamação de um único consumidor, o que justifica a revisão do montante com base na razoabilidade.
6. A multa administrativa possui caráter sancionatório e pedagógico, não sendo destinada à reparação do dano ao consumidor, devendo ser fixada de forma a prevenir a reiteração da conduta sem se converter em medida arrecadatória desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O controle judicial do valor da multa administrativa aplicada por PROCON municipal é admissível quando evidenciada sua desproporcionalidade frente à infração praticada.

2. A sanção administrativa, embora legítima, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista judicialmente quando extrapolar os limites da finalidade sancionatória e pedagógica.
3. A multa por infração individual às normas consumeristas pode ser reduzida judicialmente sem violar a competência administrativa do PROCON, desde que fundamentada em critérios objetivos do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 6º, 22 e 57; Decreto Federal nº 2.181/97; Lei Municipal nº 2.146/91.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0017531-44.2014.8.08.0347, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22.02.2022; TJES, AC nº 0023324-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 08.02.2022; TJES, AC nº 024140008814, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08.06.2021; STJ, AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5018051-70.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: C&A MODAS LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, nos autos da ação anulatória, ajuizada em seu desfavor por
C&A MODAS LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir a multa administrativa imposta no processo administrativo nº 32-004.001.20-0000692 de R$33.560,26 para R$ 10.000,00.

Em suas razões, o recorrente alega que a atuação do PROCON Municipal deu-se com respaldo legal e dentro dos limites de sua competência. Afirma que o procedimento administrativo obedeceu ao devido processo legal, sendo instaurado com base em reclamação de consumidor, nos termos do art. 33 do Decreto Federal nº 2.181/97. Ressalta que a penalidade imposta foi devidamente motivada e dosada conforme os critérios legais previstos nos artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor e 24 a 28 do Decreto nº 2.181/97.

Sustenta que a fixação da multa observou também a Instrução de Serviço nº 001/2013 do PROCON Municipal de Cariacica, que estabelece fórmula de cálculo considerando a natureza da infração, a vantagem auferida e o porte econômico da empresa. A dosimetria da penalidade, segundo argumenta, considerou os elementos técnicos e normativos adequados, inexistindo desproporcionalidade no valor original.

Defende, assim, que a decisão de primeiro grau, ao reduzir unilateralmente o valor da multa para R$10.000,00, invadiu esfera de competência administrativa e desconsiderou os parâmetros técnicos previamente estabelecidos. Afirma que a redução compromete a eficácia da sanção, cuja função é inibir práticas abusivas no mercado de consumo, em consonância com os princípios da prevenção e repressão à violação dos direitos do consumidor.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a pretensão autoral seja julgada improcedente, restabelecendo-se o valor original da multa fixado pelo PROCON Municipal, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia ora apresentada em averiguar se a multa aplicada pelo PROCON Municipal é, de fato, desproporcional, atendendo (ou não) aos critérios do artigo 57 do CDC e legislações consumeristas aplicáveis.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 32-004.001.20-0000692 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação formulada por consumidora que informou não ter recebido a ordem de pagamento referente a um pedido cancelado pela própria loja “C&A”, apesar de ter realizado mais de cinco tentativas de recebimento.

Após regular trâmite do processo administrativo, foi proferida decisão aplicando a multa ora combatida, no importe de R$33.560,26 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais e vinte e seis centavos).

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon Municipal a prática de conduta abusiva por parte da Apelada, haja vista que constatada a irregularidade da conduta da empresa apelada, ao não efetivar o estorno do valor relativo à compra cancelada.

Estabelecido esse ponto, ressalto, de início, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto à possibilidade de controle judicial dos atos administrativos praticados por agentes do PROCON, abrangendo a análise da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade do ato.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pelo prestador de serviço ou fornecedor de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

No caso dos autos, observo que, a despeito de ter sido legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, exatamente como concluiu o i. Magistrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito, a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor do Apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% do proveito econômico obtido pela parte Autora (correspondente ao valor decotado do Auto de Infração).